Tribunal: STF
Processo: ADI 1052
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-26
Data de publicação: 1994-05-26

Ementa:
EMENTA:  -  AÇÃO   DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
LIMINAR.  LEI DO  ESTADO DO  RIO GRANDE  DO SUL.  TRANSPORTE COLETIVO
INTERMUNICIPAL. USO GRATUITO. POLICIA MILITAR.
         Lei  9.823/93, do  Estado do  Rio Grande  do Sul, que dispõe
sobre  cessão  de  passagens  a  policiais  militares  no  sistema de
transporte coletivo intermunicipal de passageiros.
         Medida liminar indeferida.